Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — RECLAMAÇÃO No 1005154-04.2020.8.11.0000 — CLASSE 244 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
RECLAMANTES: MARCELO SALES PEDROSO, MARIA JOSÉ MOTA RAMOS, MARISTELA ANDREANI BUENO, MARLENE ANDRADE BARBOSA, MAURÍLIO BUENO DE MAGALHÃES, MÁRIO CEZAR BARBOSA, MOACIR FERREIRA DUARTE, NÉLIO NOVAES SOUZA, NILSA PACHECO DE QUEIROZ e MOIZÉIS ALVES DO NASCIMENTO;
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO;
BENEFICIÁRIOS: ESTADO DE MATO GROSSO e EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL.
Vistos etc.
À Seção de Direito Público compete julgar “as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo” (RITJ/MT, artigo 15-D, VI).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator